Tribunal: TJBA
Processo: 8015695-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015695-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO

AGRAVADO: ANDRE GONCALO CARVALHO LEITE e outros

Advogado(s)
:
JADILSON ANTONIO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE DECISÃO NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ocorrência de preclusão. O agravo de instrumento havia sido interposto contra decisão que indeferiu pedido de redução de custas processuais, proferida nos autos da ação de nunciação de obra nova de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a correção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, à luz da possível preclusão quanto à impugnação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça; (ii) avaliar se a decisão monocrática deixou de apreciar eventual pleito subsidiário de redução das custas ao patamar mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de redução de custas, mas dirigiu suas razões, na verdade, contra decisão diversa e anterior, que havia indeferido o pedido de gratuidade da justiça, proferida quase um ano antes.

4. A impugnação tardia da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça configura hipótese de preclusão, sendo inviável a discussão da matéria neste momento. Tal circunstância, ademais, foi tacitamente assentida pelo recorrente, que efetuou o recolhimento das custas iniciais.

5. O pedido de redução das custas foi suscitado apenas em manifestação posterior à petição inicial do agravo de instrumento, não integrando o objeto inicial do recurso, razão pela qual não prospera o argumento de que não foi apreciado o pleito subsidiário de redução das custas ao patamar mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese
de julgamento
:

1. O recurso interposto contra decisão diversa da efetivamente impugnada, de forma intempestiva, não pode ser conhecido, por configurar preclusão.

2. Pleitos subsidiários não incluídos na petição recursal inicial não podem ser analisados como objeto autônomo do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §2º; 290; 321; 1.000.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão analisado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento n
º.
8015695-66.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO

e, como agravados,
ANDRE GONCALO CARVALHO LEITE e MAYLIN ALVAREZ MEDINA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA